Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-43.2013.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA A QUEM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.2. Não havendo fundamentação idônea para fixação do regime fechado, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea ?b?, do Código Penal.3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redefinir o regime inicial de cumprimento da pena. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0000021-43.2013.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ALTAMIRA (2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA)
APELANTE: WARLEY RODRIGUES TENÓRIO (DEFENSOR PÚBLICO MÁRCIO NEIVA COELHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA
A QUEM
DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Em que pese o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.
2. Não havendo fundamentação idônea para fixação do regime fechado, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, a teor do disposto no artigo 33, parágrafo 2º, alínea ¿b¿, do Código Penal.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redefinir o regime inicial de cumprimento da pena. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0000021-43.2013.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ALTAMIRA (2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA)
APELANTE: WARLEY RODRIGUES TENÓRIO (DEFENSOR PÚBLICO MÁRCIO NEIVA COELHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
R E L A T Ó R I O

Warley Rodrigues Tenório,
por intermédio do Defensor Público Márcio Neiva Coelho, interpôs apelação contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art. 217-A, do Código Penal.

Em suas razões, o recorrente pugna pela redução da pena fixada, em razão da incidência da atenuante da menoridade relativa, vez que o apelante era menor de 21 (vinte e um) anos à época do fato, e pela alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O
dominus litis
, em contrarrazões, defende a aplicação da atenuante e readequação da pena aplicada.

O

Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestando-se na condição de
custos legis
, pronuncia-se pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja fixado o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto.
É o relatório.
À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0000021-43.2013.814.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ALTAMIRA (2ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA)
APELANTE: WARLEY RODRIGUES TENÓRIO (DEFENSOR PÚBLICO MÁRCIO NEIVA COELHO)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: Des.
or
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: Des.
or
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensor Público. Conheço.

A tese defensiva acerca da incidência da atenuante da menoridade relativa merece ser acolhida, posto que, consoante documentos de fl. 16 do apenso (Pedido de Revogação de Prisão Preventiva), o apelante nasceu em 04/01/1993 e, no dia do fato, possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade. Contudo, não assiste razão à defesa quanto ao pleito de redução da pena aplicada.

Explico.

A pena de 8 (oito) anos de reclusão foi fixada no patamar mínimo para o crime imputado ao recorrente, em razão das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal terem se mostrado favoráveis ou neutras.

Consoante entendimento consolidado através da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, em que pese a incidência da atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, a pena arbitrada no mínimo legal não pode ser reduzida abaixo desse patamar.

Dessa forma, forçoso reconhecer a incidência da atenuante da menoridade relativa, todavia sem reduzir o
quantum
fixado e mantendo a reprimenda em 8 (oito) anos de reclusão.

Confira-se o seguinte julgado da Corte Superior:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ATENUANTE CONFISSÃO. TEMA NÃO APRECIADO PELA ORIGEM. INDEVIDA SUPRESSÃO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. TRÁFICO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME. REGIME DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MAJORANTE. ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS RECONHECIDA NA ORIGEM. REVOLVIMENTO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida em obediência ao art. 932 do Código de Processo Civil - CPC e art. 3º do Código de Processo Penal - CPP, por se tratar de pedido em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 2.
O Tribunal a quo não se manifestou sobre a aplicação da atenuante da confissão, assim, a sua análise, diretamente por esta Corte, acarreta indevida supressão de instância. Além disso, a pena-base foi fixada no mínimo legal, dessa forma, ainda que fosse reconhecida atenuante, não seria cabível a redução da sanção do paciente, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula desta Corte. (...)¿

(AgRg no HC 541251 / SP. 2019/0316705-0. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. Órgão Julgador Quinta Turma. Data do Julgamento 20/02/2020. Data da Publicação 05/03/2020) - Grifo nosso

No que pertine ao regime de cumprimento da pena, a sentença ora recorrida definiu o regime fechado para o caso em comento, invocando a previsão do artigo 33, parágrafo 2º, alínea ¿a¿, do Código Penal e enfatizando se referir a crime hediondo.

Em se tratando de pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito) anos, aplicada a condenado não reincidente, a norma penal, no mesmo artigo 33, parágrafo 2º, alínea ¿b¿, permite a sua execução em regime menos gravoso, qual seja, o regime semiaberto.

No caso ora debatido, a pena fixada não é superior a 8 (oito) anos, e o recorrente não é reincidente, razão pela qual entendo por incabível a aplicação da alíena ¿a¿ do parágrafo acima mencionado, como consta no édito condenatório.

Cumpre ressaltar também que, em que pese se tratar de crime hediondo, o Excelso Supremo Tribunal Federal tem considerado inconstitucional a determinação contida na Lei nº 11.464/2007 quanto à fixação inicial do regime fechado aos crimes hediondos e equiparados, por ofender o princípio constitucional da individualização da pena

Por tais motivos, analisando as circunstâncias do recorrente e a reprimenda cominada, considero que a pena deve ser cumprida, inicialmente, em regime menos gravoso, qual seja, o semiaberto, nos termos do disposto na alínea ¿b¿, do parágrafo 2º, do artigo 33, do CPB.

Em razão do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para definir que a pena fixada na sentença (08 anos de reclusão) seja cumprida em regime inicial semiaberto,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.
É como voto.
Belém (PA), 22 de junho de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator